Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-06.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802422-06.2023.8.14.0013

APELANTE: JAMERSON RONILSON FARIAS BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processo penal. apelação criminal. tráfico de drogas. dosimetria da pena. valoração negativa da culpabilidade e da natureza/quantidade da droga. fração inadequada da causa de aumento do art. 40, iii, da lei de drogas. redutor do art. 33, § 4º, fixado no grau máximo. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 445 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 32 porções de “oxi” nas imediações de escola pública na zona rural de Capanema/PA.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) saber se a fração de 1/3 aplicada à majorante do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 encontra respaldo em circunstâncias concretas do caso; (iii) saber se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

iii. razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, tendo o réu agido de forma consciente e reprovável, com exploração de local escolar, em contexto de denúncia espontânea por terceiro. 4. A natureza da droga (cocaína, na forma "oxi") e sua apresentação fracionada em 32 porções justificam a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 5. A fração de 1/3 atribuída à majorante do art. 40, III, foi desprovida de motivação concreta, razão pela qual deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, e ausente motivação concreta para fração inferior, aplica-se a fração máxima de 2/3 na minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 7. Pena redimensionada para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade e na natureza/quantidade da droga, desde que concretamente motivada. 2. A fração de aumento da causa prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 deve observar motivação específica, sendo aplicável a fração mínima de 1/6 na ausência de justificativa concreta. 3. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada no grau máximo de 2/3 quando presentes seus requisitos legais e ausente fundamento concreto para redução menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.391.613/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 860.326/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.04.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAMERSON RONILSON FARIAS BARRETO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à
pena definitiva de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime semiaberto
, além do pagamento de
445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Narra a denúncia (ID 116773683):

“(...) que no dia 04/08/2023, por volta das 11hs30min., em frente à escola EEEFM Prof. Apolônia Ribeiro, vila Tauari, zona rural, cidade de Capanema, o denunciado JAMERSON RONILSON FARIAS BARRETO, fora encontrado em posse de 32 (trinta e duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar e R$ 92,00 (noventa e dois) reais.

Na data e horário supracitados, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia de furto de frutas. Empreendido diligências, o autor do furto foi encontrado.

Sidne da Silva Souza confessou a autoria do furto e disse que com o dinheiro obtido com a res furtiva havia comprado uma porção de oxi de um mototaxista que comercializava drogas em frente à Escola Apolônia Ribeiro.

Os policiais seguiram até a referida escola, momento em que Sidne apontou o denunciado.

Realizado a revista pessoal, foi encontrado com JAMERSON RONILSON FARIAS BARRETO, 32 (trinta e duas) porções de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi” e R$ 92,00 (noventa e dois) reais.

O policial Marcos Antônio, ressalta que já havia denúncias acerca da existência de um traficante comercializando drogas no referido local.

Perante a autoridade policial, JAMERSON RONILSON FARIAS BARRETO permaneceu em silêncio.”

Em suas
razões recursais
(ID 24871774), o apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação
idônea para
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, em razão de valoração indevida das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
natureza/quantidade da droga
apreendida, além da
inadequada fração de aumento pela causa especial do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06
, requerendo sua aplicação no
patamar mínimo de 1/6
. Por fim, pugna pela aplicação da
causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mesma lei no grau máximo de 2/3
.

Em
contrarrazões
(ID 24871777), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Em
parecer
(ID 26041705), o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a dosimetria da pena do réu (...).”
(Textual) (ID 26041705)

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Da pena-base

A controvérsia recursal cinge-se, primeiramente, à suposta ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na alegação de que a exasperação promovida pelo juízo de origem se deu sem motivação idônea, tendo valorado negativamente a culpabilidade e a quantidade de droga (7,782g de óxi) de forma desfundamentada, razão pela qual
requer a readequação da pena-base ao patamar mínimo.

Não assiste razão ao apelante.

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:

“[...] Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: os autos indicam quantidade de substância entorpecente que, apesar de não se afigurar expressiva em sua massa, é dotada de alto poder viciante (cocaína), podendo ser segmentada em múltiplas unidades – como de fato fora feito (32 porções) – o que denota sua reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial; CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129). Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos

danos que sua conduta causa à ordem pública, revelada por meio da clandestinidade em seu agir, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;
ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em
segunda fase
, merece incidência a atenuante da confissão (art. 65, III, do CP), razão pela qual reduzo a pena
para 5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em
terceira fase
, aplico a
causa de aumento
contida no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), totalizando a quantia de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete dias-multa). Por fim, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, constato que o sentenciado preenche os requisitos exigidos para aplicação da referida causa de diminuição de pena, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de origem corretamente
exasperou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, com apoio em
duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas
, nos termos do art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
e
natureza/quantidade da droga
. Ambas as fundamentações se mostram concretas, individualizadas e compatíveis com o entendimento pacificado da jurisprudência pátria.

1. Culpabilidade (art. 59, caput, CP)

A culpabilidade, no seu
sentido lato
, foi devidamente negativada com base em elementos concretos dos autos. Conforme destacado na sentença, a conduta do réu se revelou especialmente reprovável
pela forma como se inseriu na prática criminosa, com plena consciência da ilicitude do ato e da nocividade social da sua conduta
, externada pelo modo sorrateiro e clandestino de ação.

É necessário sublinhar que
a prática do tráfico foi descoberta em decorrência da investigação de outro crime patrimonial (furto)
, cujo autor, ao ser detido,
delatou espontaneamente que havia comprado droga do réu, que a comercializava em frente à Escola Apolônia Ribeiro
. Tal circunstância reforça o juízo negativo sobre a culpabilidade, pois evidencia que o agente
explorava a vulnerabilidade da comunidade escolar, atuando em local de expressiva circulação de adolescentes
.

2. Natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/06)

A exasperação da pena-base também encontra fundamento legítimo na
circunstância judicial relativa à natureza e quantidade da droga apreendida
, conforme autoriza expressamente o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a preponderância desses elementos na fixação da reprimenda:

"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto apreendido."

Consta dos autos que o réu foi flagrado
trazendo consigo 32 (trinta e duas) porções de cocaína
, substância notoriamente dotada de
elevado potencial de dependência química e lesividade social
, sendo essa fragmentação um claro indicativo de estruturação para a
mercancia ilícita contínua e direcionada ao varejo
.

A apresentação do entorpecente em
diversas unidades individualizadas e prontas para a revenda
revela não apenas o dolo de comercialização, mas um
grau de organização
incompatível com a figura de um agente ocasional ou eventual. Tal característica, por si só, eleva o juízo de reprovabilidade da conduta e afasta a banalização da prática delitiva, autorizando a majoração da pena-base por refletir
intensificação do risco social da conduta típica
.

Nesse sentido, o número significativo de porções de cocaína apreendidas –
trinta e duas unidades distintas
– evidencia uma conduta
voltada à disseminação da droga no varejo
, com maior risco de difusão e exposição de terceiros ao vício, sobretudo em contexto de proximidade com ambiente escolar, como no caso em análise.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga são critérios suficientes para justificar a majoração da pena-base.

Nesse sentido, destaca-se o recentíssimo julgado do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. APREENSÃO DE 5.694 G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PARÂMETRO ADOTADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. CIÊNCIA DA COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL QUE ATUA EM PELO MENOS DOIS CONTINENTES. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem aptidão para incrementar a pena, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a grande quantidade e a natureza da droga apreendida (5.694 g de cocaína) são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base.

2. A orientação exposta no acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte Superior, pois a aplicação da fração mínima pela Corte de origem encontra-se devidamente fundamentada diante das circunstâncias do caso concreto, qual seja, a atuação dos réus no tráfico internacional de drogas, bem como, o fato de terem conhecimento de estarem a serviço do crime organizado. Assim, não há como acolher a pretensão de aplicação do redutor de pena na fração máxima, pois o patamar de 1/6 está devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 1.647.444/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

3. A reanálise do conjunto fático-probatório é incabível em sede de instância excepcional, o que obsta o acolhimento da pretensão do agravante de modificar a fração da minorante estabelecida na origem, conforme disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.391.613/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de
14/2/2025
.)”
destaquei

Portanto, a valoração negativa da circunstância judicial alusiva à natureza e quantidade da droga mostra-se não apenas
juridicamente admissível
, mas
necessária diante das peculiaridades concretas do caso
, autorizando de forma legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

No caso, o juízo de origem
valorou duas circunstâncias negativamente
, de forma fundamentada, equilibrada e proporcional. A pena-base foi elevada de 5 para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa — o que se encontra em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, estando
em estrita conformidade com o art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06
, tendo o magistrado de primeiro grau lançado
motivação idônea e contextualizada
, com apoio em
fatos concretos extraídos dos autos
. A exasperação mostra-se, pois,
necessária, proporcional e juridicamente adequada ao grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu
, especialmente diante da instrumentalização de local escolar e da revelação do tráfico por meio de uma delação espontânea.

Assim, a manutenção da pena-base imposta em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
mostra-se plenamente adequada e proporcional, razão pela qual não há como se acolher o pedido.

2. Da majorante do art. 40, III, da lei de drogas em sua fração mínima

No presente feito, o juízo de origem reconheceu a causa de aumento prevista no
art. 40, inciso III, da Lei de Drogas
, tendo aplicado a fração de
1/3
(um terço), ao fundamento de que:
“o ponto de mercancia utilizado pelo réu fora se estabelecia próximo a um colégio onde havia intenso tráfego de adolescentes.”
(textual)

Contudo, embora seja
indiscutível a configuração objetiva da majorante
, fundada na prática delitiva em
imediações de estabelecimento de ensino
,
a fração de aumento aplicada não se sustenta
, pois ausente motivação concreta e individualizada que justificasse a fixação acima do
mínimo legal de 1/6
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir que, para a incidência da causa de aumento em fração superior ao mínimo legal, o julgador exponha
fundamentação idônea
, demonstrando
circunstâncias específicas do caso concreto que agravem a ofensividade da conduta para além do próprio local da prática
. Sobre o tema, colaciono julgado do STJ:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. LOCAL PRÓXIMO A ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA DA MAJORANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afastou a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, alegando ausência de prova de que o acusado se aproveitava do fluxo de pessoas próximo a uma escola para a prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, que prevê o aumento de pena em casos de tráfico de drogas praticado nas imediações de escolas, hospitais e outros locais determinados, possui natureza objetiva, de modo a justificar sua incidência pela simples proximidade geográfica, independentemente de prova adicional de exploração do local para o tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para sua incidência a comprovação de que o delito ocorreu nas proximidades de uma escola, hospital ou estabelecimento similar, sem necessidade de demonstração de aproveitamento do fluxo de pessoas para a prática criminosa. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o fator geográfico é suficiente para configurar a causa de aumento, dispensando provas adicionais quanto ao uso do local em benefício do tráfico. 5. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado no STJ, ao exigir prova de que o réu se beneficiava do fluxo de pessoas no entorno da escola, o que caracteriza fundamentação inidônea.

V. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.050.434/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”

No caso em exame, o Juízo
a quo
limitou-se a indicar a proximidade do ponto de tráfico com a escola, sem, contudo, explicitar qualquer elemento adicional apto a demonstrar potencialização da lesividade da conduta em razão dessa circunstância geográfica, tampouco a existência de contato direto com alunos, atuação em horários escolares ou vínculo do agente com o ambiente educativo,
impondo-se, portanto
,
a aplicação da fração mínima de 1/6 à causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, a ressignificação da fração de incidência da majorante não implica afastamento da causa de aumento, mas apenas sua aplicação nos limites mínimos legais, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

3. Da Aplicação da Fração Máxima Relativa à Causa de Diminuição do Art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

Pleiteia, por fim, seja aplicada fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

No caso em apreço, o juízo sentenciante reconheceu que o réu preenchia os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, notadamente sua
primariedade
,
bons antecedentes
,
inexistência de vínculo com organizações criminosas
e
ausência de dedicação a atividades ilícitas
, nos seguintes termos:

“Por fim, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, constato que o sentenciado preenche os requisitos exigidos para aplicação da referida causa de diminuição de pena, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço).”

Contudo, ao estabelecer a fração de redução, o juízo limitou-se a aplicar o redutor em 1/3 (um terço), sem apresentar qualquer fundamentação concreta ou circunstância judicial desfavorável que justificasse a escolha de fração inferior ao máximo legal, o que é incabível pelo entendimento jurisprudencial:

Na mesma esteira:

“PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DA REDUTORA EM 2/3. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não houve a indicação de qualquer argumento idôneo para se concluir que os réus se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Portanto, considerada a primariedade dos agentes, os bons antecedentes e não havendo outros elementos que denotem a habitualidade delitiva dos réus, deve o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ser aplicado na fração máxima (2/3). Portanto, fica mantida a decisão recorrida que, nos termos do art. 580 do CPP, estendeu os efeitos do posto no HC n 857.913/SP ao ora agravado. 2. Recurso não provido. (STJ - AgRg no HC n. 860.326/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

ASSIM, É QUE PASSO A CORRIGIR A PENA APLICADA AO APELANTE

JAMERSON RONILSON:

Na primeira fase,
mantenho o
quantum
fixado em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase,
reduzo a pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, pela confissão, conforme os termos da sentença.

Na terceira fase
, aplico a causa de aumento contida no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual exaspero a na fração de 1/6 (um sexto), totalizando a quantia de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, considerando o disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a
em
01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, que a torno concreta e definitiva.

Fixo o regime aberto,
nos termos do art. 33, §1º, alínea "c", do CP.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal
, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem designadas pelo juízo da execução penal.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025